Tribunal: TJDFT
Processo: 0750043-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ADOÇÃO. INTERVENÇÃO DOS HERDEIROS E DO ESPÓLIO NO PROCESSO. PRECLUSÃO LÓGICA EM RELAÇÃO AOS HERDEIROS. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. ACOLHIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. SUCESSÃO PROCESSUAL DO ADOTANTE PELO ESPÓLIO. INTERESSE MERAMENTE PATRIMONIAL. NÃO RECONHECIMENTO. HABILITAÇÃO APENAS PARA DESISTIR DA ADOÇÃO. CONFLITO COM INTERESSE DO ADOTANTE. NOMEAÇÃO DE CURADOR DE AUSENTES.
1. De acordo com o § 1o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, (N)a petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificamente os fundamentos da decisão agravada. 1.1. Nas razões do agravo interno, os herdeiros agravantes não refutaram os fundamentos da decisão agravada, que não conheceu do agravo de instrumento por eles interposto. 1.2. Os herdeiros e o espólio, no agravo interno, insistem no reconhecimento do direito de o espólio habilitar-se no processo de adoção, mas o fizeram mediante afirmações genéricas, sem impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
2. A adoção envolve apenas interesses personalíssimos do adotante, de forma que, em caso de seu falecimento no curso do processo, não é permitida a sua sucessão processual pelo espólio, não havendo razão para que seja admitido seu ingresso no polo ativo da ação em sucessão processual do adotante ou no polo passivo como terceiro interessado. 2.1. A nomeação da Curadoria de Ausentes para atuar no interesse do adotante falecido se mostra cabível e adequada, tendo em vista a colidência do interesse na adoção da enteada com o interesse meramente patrimonial defendido pelos herdeiros e pelo espólio, não havendo prejuízo para a continuidade da tramitação do processo de adoção após o falecimento do adotante.
3. Agravo Interno não conhecido. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.